Tribunal: STF
Processo: RHC 122183
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crimes de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e falsificação de moeda (CP, art. 289). Condenação. Pretendida absolvição do crime tipificado no art. 159 do Código Penal. Necessário reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Redução pelo Superior Tribunal de Justiça da pena-base para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão quanto ao delito tipificado no art. 289 do Código Penal. Alegado reformatio in pejus. Não ocorrência. Possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça valorar negativamente parâmetros como a culpabilidade e a conduta social, igualmente sopesados no édito condenatório de primeiro grau, mantido em segundo grau. Insuficiência dos fundamentos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade. Impossibilidade de se analisar a questão em sede de habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Conclusões a respeito da presença ou não das elementares do delito de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) implicariam o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, bem como de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita.



    2. O Superior Tribunal de Justiça não incorreu em reformatio in pejus ao sopesar negativamente a culpabilidade e a conduta social do recorrente e reduzir para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses reclusão a pena-base imposta pela instância de mérito no crime de moeda falsa (CP, art. 289), uma vez que esses parâmetros foram igualmente sopesados no édito condenatório de primeira instância, mantido em segundo grau com o não provimento da apelação da defesa.



    3. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (RHC nº 94.806/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/4/10). 



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento.